Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-03.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REGIME INICIAL ABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4o, I, do Código Penal, com pena fixada em 2 (dois) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa.
2. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, afastamento da qualificadora, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade do delito; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) analisar a adequação do regime inicial fixado; e (iv) verificar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade estão comprovadas por amplo conjunto probatório: boletins e portarias policiais, imagens de câmeras de segurança, laudos de comparação facial, relatório final de investigação, confissão extrajudicial, e prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
5. A confissão extrajudicial reforça a autoria, pois o réu admitiu o ingresso no local, o corte do cadeado, o arrombamento e a retirada dos objetos, descrevendo minuciosamente a execução do delito.
6. A jurisprudência pacífica desta Corte admite a dispensa do laudo pericial quando o rompimento de obstáculo puder ser comprovado por outros meios de prova. No caso, os depoimentos da vítima, da testemunha policial e a própria confissão do apelante comprovam que para ter acesso ao interior do estabelecimento, o réu teve que cortar o cadeado e forçar sua passagem arrombando a grade.
7. O regime inicial deve ser alterado para o aberto, em razão de ser o apelante tecnicamente primário, a pena ser inferior a quatro anos e haver apenas uma circunstância judicial desfavorável, conforme art. 33, §2o, “c”, do Código Penal e precedentes da Turma.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, diante dos maus antecedentes e histórico de faltas graves, que demonstram que a substituição não atenderia aos fins de reprovação e prevenção do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
“1. A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser mantida porquanto comprovada por outros meios idôneos, mesmo sem laudo pericial. 2. A fixação do regime inicial aberto é adequada quando a pena é inferior a quatro anos e o réu é tecnicamente primário, com apenas uma circunstância judicial desfavorável. 3. A substituição da pena privativa de liberdade é incabível quando presentes maus antecedentes e histórico de faltas graves durante a execução que evidenciam ausência de adequação e suficiência da medida.”
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, §4o, I, CP
Art. 33, §2o, “c”, CP
Art. 44, III, CP
Art. 77, III, CP
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1998976, 0704751-51.2023.8.07.0021, 3a Turma Criminal, TJDFT
Acórdão 1993096, 0728022-12.2024.8.07.0003, 3a Turma Criminal, TJDFT
Acórdão 2001583, 0703469-75.2023.8.07.0021, 3a Turma Criminal, TJDFT
Acórdão 1877325, 0700948-31.2021.8.07.0021, 3a Turma Criminal, TJDFT
Acórdão 1715873, 0715486-59.2021.8.07.0007, 3a Turma Criminal, TJDFT